Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736222-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA ROSARIO S/A IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DROGARIA ROSÁRIO LTDA impetrou, em 29.8.2024, o presente mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente em ação demolitória que seria realizada no estabelecimento situado na SHCS CLS 302-A Bloco B Lotes 16 e 17 no dia 30 de agosto de 2024. O pedido de tutela provisória foi indeferido no plantão judicial “Mandado de Segurança preventivo impetrado durante o Plantão de Segunda Instância. DROGARIA ROSÁRIO S.A impetra Mandado de Segurança preventivo, no qual imputa ao Exmo. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, suposto ato coator, consubstanciado em provável demolição do assim denominado "puxadinho" no comércio da SHCS CLS 302– A Bloco B, Lotes 16 e 17, Asa Sul – Brasília/DF a se realizar hoje (30/08/2024). Diz que, no dia 29/08/2024, agentes públicos da Secretaria de Estado teriam se apresentado no imóvel da impetrante “na iminência de demolir construção regular e adequada aos projetos aprovados pela administração pública, nos termos da Lei Complementar no 998/2022, consoante se verifica na documentação anexada.” Destaca que “Embora não tenha ocorrido a demolição, a autoridade coatora informou à impetrante que iria prosseguir com a demolição no dia 30/08/2024, a partir das 09h.” Defende que a questão envolve direito líquido e certo. Ao final requer: “I. Nos termos do inciso III, do art. 7o da Lei no 12.016/2009, diante da presença dos requisitos autorizadores, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para, enquanto se analisa o mérito em si, determinar que a autoridade coatora não prossiga com a demolição das obras realizadas pela impetrante em seu endereço comercial até o final deste mandamus;” Custas recolhidas (ID 63451942). Vieram os autos conclusos. Decido. Em tese, vislumbra-se urgência inadiável que autoriza conhecer do pedido de liminar em sede de plantão, nos termos da Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). O objeto da impetração volta-se a examinar a possibilidade (ou não) de sustar ato fiscalizatório realizado pelo Distrito Federal, no qual estaria na iminência de demolir às acessões físicas erigidas em área pública próxima ao bem imóvel situado na SHCS CLS 302– A Bloco B, Lotes 16 e 17– Asa Sul – Brasília/DF, denominado “puxadinho”. De partida, impende observar que ao longo deste Plantão Judicial foram impetrados outros mandados de segurança envolvendo a mesma matéria, o que oportunizou-me levantar a informação de que a ação demolitória promovida pelo Distrito Federal no comércio das Quadras 102 e 302 Sul (rua das farmácias), decorre do cumprimento de sentença n. 0004753-07.1995.8.07.0001, em trâmite na il. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proveniente de Ação Civil Pública, na qual as partes envolvidas tiveram pleno direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de processo antigo, onde muito já se discutiu sobre o tema. De mais a mais, quanto a ocupação da área, ainda convém salientar que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público, o qual a própria impetrante admite não possuir. Ademais, é importante destacar que a Lei Complementar local no 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, assim como o Decreto n. 43.609/2022, que regulamentou referida lei, concederam prazos e colocaram as exigências a serem cumpridas para a regularização das ocupações denominadas de “puxadinhos”, todavia, aparentemente, estes não foram observados pela impetrante. Não se pode olvidar também que, do bojo do supracitado cumprimento de sentença da ACP, o il. Juízo a quo já teria concedido outros prazos que permitiam a impetrante adequar a construção as exigências da lei, mas, em tese, novamente não foram observados e cumpridos. Como sabido, os atos da Administração Pública são, em regra, dotados de presunção juris tantum de legalidade e legitimidade, somente refutável e invalidável por prova robusta em sentido contrário, comprovação esta que o breve exame dos elementos que envolvem a controvérsia, possível nesta prelibação sumária, não se logrou identificar, de modo que deve prevalecer a presunção que milita em favor do ato administrativo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar.” (ID 63456143). Contra referida decisão, a impetrante interpôs recurso de agravo interno, no qual foi requerida a concessão de efeito suspensivo (ID 63470374). É o relatório. Passo a decidir. Consta dos autos a intimação demolitória datada de 31.01.2024 (ID 63451945), pela qual a impetrante foi notificada a demolir construção em área pública não passível de regularização ou a apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias. Por outro lado, a impetrante não juntou aos autos cópia de processo administrativo no qual tenha, eventualmente, apresentado defesa quanto àquela intimação demolitória, de modo que a legitimidade do ato administrativo impugnado não pode ser confrontada. Ademais, na decisão impugnada mencionou-se que as ações demolitórias deflagradas pela autoridade impetrante decorreram de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública 0004753-07.1995.8.07.0001, e a coisa julgada não pode ser desprezada, tal como pretende a agravante em seu recurso ao dizer o que se segue: “13. A existência do Cumprimento de Sentença no 0004753- 07.1995.8.07.0001 pouco importa no presente caso. 14. Como bem mencionado pela recém decisão lá proferida, aquele feito tramita há 29 (vinte e nove) anos, o que importa em uma defesa que já se encontra defasada e completamente desatualizado com o contexto atual.” (ID 63470374). Além disso, no processo administrativo de licenciamento de ID 63451948, foram feitas exigências, as quais ainda não foram examinadas. Na hipótese de demora injustificada e abusiva na tramitação de procedimento admininistrativo, há medidas judiciais e administrativas que podem ser tomadas pela parte, de sorte que não se pode culpar a administração por eventual não de regularização de uma obra que, a rigor, jamais deveria ter sido edificada sem a devida autorização administrativa. Todo esse cenário (cumprimento de sentença na ação civil pública 0004753-07.1995.8.07.0001 e processo administrativo de licenciamento com exigências ainda não verificadas) torna duvidosa a argumentação desenvolvida pela agravante para o fim de se conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Aguarde-se a apresentação de Informações pela autoridade coatora, assim como as contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora